Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-90.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Analisando os autos, em especial o Comprovante de Pagamento de Títulos (ID 52081974) e a Guia de Recurso (ID 52081975), verifico que os mesmos se referem a pessoa diversa da apelante Convenção Batista Alagoana (ID 52081973) Assim, intime-se a apelante Convenção Batista Alagoana para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a Guia de Recurso e o comprovante de pagamento correspondente à apelante ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Escoado o prazo assinalado, voltem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator